Tribunal: TJSP
Processo: 2123567-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de 25% dos vencimentos da agravada. O bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais afronta o disposto no art. 833, IV, do CPC e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência das hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC. Valor líquido da remuneração da devedora que não representa soma vultosa. Precedentes do STJ e desta

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de 25% dos vencimentos da agravada. O bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais afronta o disposto no art. 833, IV, do CPC e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência das hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC. Valor líquido da remuneração da devedora que não representa soma vultosa. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.